Tribunal: TJMT
Processo: 1020000-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020000-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILMAR DIAS SANTOS - CPF: 018.183.271-20 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA -

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. C
omprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral. 2. Não
há abusividade na cobrança acumulada de juros remuneratórios com correção monetária, pois, para além desses encargos não se confundirem, tampouco terem a mesma finalidade, se constata do próprio instrumento contratual que não houve estipulação de juros remuneratórios, tampouco restou comprovada a cobrança desse encargo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1020000-63.2021.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILMAR DIAS SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca da Capital, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1020000-63.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO OLÉ S.A., julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 106465735).

O apelante expõe que sofreu descontos em seu salário relativos a dívidas de cartão de crédito consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais solicitou esse cartão de crédito, sendo evidente a conduta fraudulenta praticada pelo Banco/apelado que induziu a erro ao apelante que acreditava ter contraído empréstimo na modalidade consignado em seu salário e diz que o instrumento contratual trazido aos autos pelo Banco/apelado está
“
praticamente em branco”
(cf. Id. no 106465739); aduz que jamais recebeu qualquer cartão de crédito, tanto é que não há comprovação nesse sentido, como também não existe comprovação de que tenha realizado compras diversas; questiona os encargos incidentes no contrato dizendo que as
“taxas de juros cobradas vão muito além dos juros de mora de 2% ao mês, multa de 2% e mais juros remuneratórios, havendo sim abusividade de cumulação da correção com juros remuneratórios”,
enfatizando que a taxa dos juros remuneratórios é exorbitante, muito superior a média praticada no mercado (cf. Id. no 106465739 - pág. 10); sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pleiteando, ainda, a restituição do indébito em dobro em razão da conduta ardilosa adotada pelo Banco/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada e o pedido julgado procedente para que seja declarada a inexistência a contratação do tal cartão de crédito consignado, e que seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial.

O Banco/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 106465745).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
mérito gira em torno do problema da existência do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes e instrumentalizado no “
Termo de Adesão Cartão de Crédito
”, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato (letra D), a autorização destacada em negrito para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) - (cf. Id. no 106465727 - pág. 1); ainda, há, em documento apartado a “Autorização de Saque Complementar e Aumento de Limite” em que o apelante expressamente autorizou o Banco/apelado, “
em caráter irrevogável e irretratável, autorizar-lhes a reservar em minha remuneração a margem consignável (RMC) para fins de amortização de despesas de aquisição de bens e serviços e/ou saques feitos através do cartão de crédito
” (cf. Id. no 106465727 - pág. 3).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor),
situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 21.01.2016.

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram o
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito
”
(
cf. Id. no 106465727 - pág. 1);
e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, porque consta do próprio instrumento contratual a
utorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável)
, de modo que o
Banco/apelado trouxe provas cabais da transação.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 01/06/2021, ao passo que a operação bancária foi contratada em 21.01.2016, ou seja, mais de cinco anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de o apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não
se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Sobre a alegação de que há abusividade na cobrança acumulada de juros remuneratórios com correção monetária, sem mais delongas, para além desses encargos não se confundirem, pois não têm a mesma finalidade, como constou expressamente da r. sentença e se constata do próprio instrumento contratual, não se verifica a estipulação de juros remuneratórios, tampouco o apelado comprovou a cobrança desse encargo pelo Banco/apelado (cf. Id. no 106465727), de modo que não há falar em abusividade.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022